Tribunal: STF
Processo: ARE 1455947
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “DESAPROPRIAÇÃO — INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT — SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — PRECATÓRIO EXPEDIDO PRETENSÃO A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.960/2009 QUE TROUXE NOVA DISCIPLINA AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — LEGISLAÇÃO QUE SE APLICA APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA EDIÇÃO, UMA VEZ QUE VEICULA REGRA DE DIREITO MATERIAL — POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO — ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE ACARRETARIA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA — RECURSO DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 10)



    Tendo em vista o julgamento do REsp 1.495.146/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947 RG/SE (Tema 810/RG), da relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “DESAPROPRIAÇÃO — INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ART. 33 DO ADCT — SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO —PRECATÓRIO EXPEDIDO E PAGO — PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBTER DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA AOS EXPROPRIADOS AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORAM OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NA LEI FEDERAL N° 11.96/12009 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040. II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP N° 1.492.221/MG, TEMA N° 905 E RE N° 870.947/SE, TEMA 810- VALIDADE DE TODOS OS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS ATÉ 25/03/2015, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF QUANDO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DAS ADI'S 4.357 E 4.425 — NÃO CORRESPONDÊNCIA DO PRESENTE JULGADO COM O "LEADING CASE" — DECISÃO MANTIDA”. (Documento eletrônico 14)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 17). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 100, §§ 1°, 5° e 12, da mesma Carta, além de ofensa à Súmula Vinculante 17. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo, inicialmente, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, sobretudo no que se refere ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Far-se-ia também indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Com essa orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.322.107 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021; ARE 1.423.943/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023; ARE 1.432.011/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/5/2023; ARE 1.213.725 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2019; e RE 1.162.164/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator